Tribunal: TJMT
Processo: 1007515-14.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELA APARECIDA SANTOS - CPF: 032.311.621-30 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSELINA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.687.451-03 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETRAN/MT.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
VENDA DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 CTB. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos. Em síntese, o Autor informa que em 05/04/2018 vendeu uma moto de sua propriedade (Honda BIZ ES, ano 2013/2013, cor PRETA, Placa OBJ2704 a terceira pessoa, Sra. Roselina Moreira dos Santos, por meio de contrato de compra e venda registrado em cartório. Aduz que apesar da tradição a compradora não providenciou a regular transferência da moto junto ao DETRAN/MT, ensejando a cobrança de débitos de licenciamento e seguro obrigatório.

2.

O Código Brasileiro de Trânsito informa que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade, ocorre que a jurisprudência pátria vem admitindo a mitigação do artigo 134 do CTB quando restar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

3.

Da análise do conjunto probatório, o Requerente comprovou que, de fato, a moto não está mais em sua propriedade, uma vez que o veículo foi alienado em 05/04/2018, conforme comprovou por meio do contrato de compra e venda registrado em cartório, acostado na inicial, o que confere verossimilhança as alegações autorais.

4.

Deste modo, o autor não poderá ficar indefinidamente vinculado à propriedade do veículo que afirma não mais lhe pertencer, suportando consequências de natureza financeira por não ter cumprido integralmente providência administrativa imposta no CTN.

5.

Com efeito, deve-se proteger o interesse público de se manter a integridade de informação do banco de dados do DETRAN/MT sobre a propriedade de veículos automotores bem como a respectiva responsabilidade decorrente do exercício do direito de propriedade nas esferas civil, administrativa e penal.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. o 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

9.

Deixo, também, de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, notadamente, quando a condenação em verba honorária imputaria um novo ônus à coletividade, conforme Súmula 421 do STJ.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022